Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721393-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA DECISÃO 1. O segundo devedor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0756643-53.2019.8.07.0016 - ids 154172433; 157059826 EMD rejeitados), que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, quanto ao pedido subsidiário, para reconhecer excesso na execução no importe de R$ 77.499,36, aplicando-se ao débito a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, bem como para condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido. Foi rejeitada a correção do débito pela Selic, sob o fundamento de que no silêncio do título judicial, incide o INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme Enunciado 20 do CEJ/CJF. Alega, em suma, ser cabível a aplicação da Selic para incidência dos juros moratórios, sem cumulação com outro índice de correção, por força do REsp 1.111.118 (repetitivo), que não deve ficar restrito aos valores do FGTS, e do RE 1.269.353, com repercussão geral, aplicando-se de forma isolada a correção monetária no período anterior, pelo IPCA-E. Ressalta que o entendimento vinculante visa compelir o enriquecimento sem causa, visto que a incidência de correção monetária, combinada com juros de mora de 1% ao mês, é superior a qualquer tipo de investimento. Aponta perigo de dano na possibilidade de indevido levantamento do valor depositado em Juízo como forma de garantia, Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O Juízo a quo definiu o INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ressaltando que o título executivo não tratou dos respectivos índices. Confira-se excerto da decisão agravada: “(...) resultam condenações solidárias ao pagamento das seguintes parcelas: i) Danos materiais de R$ 53.411,00, c/c correção monetária desde 19/12/2016 e juros moratórios a partir da citação (16/12/2019, data do comparecimento espontâneo da última parte, ID. 52314504) ii) Danos morais de R$ 6.000,00, c/c correção monetária desde a data da sentença (09/07/2020) e juros moratórios desde a citação (16/12/2019, data do comparecimento espontâneo da última parte, ID. 52314504); iii) Custas processuais – Iniciais (R$ 570,61, recolhidas em 17/10/2019, ID. 49723210) e de cumprimento de sentença (R$ 227,61, recolhidas em 16/03/2022, ID. 119202256); iv) Honorários de sucumbência de 12% sobre o valor atualizado da condenação. (...). Destaco o Enunciado 20 do CEJ/CJF: ‘A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês. A utilização da taxa SELIC como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a 12% (doze por cento) ao ano.’ (I JORNADA DE DIREITO CIVIL). No silêncio do título judicial, a correção monetária utilizada por este Tribunal se dá pela aplicação do INPC e o índice de juros moratórios é de 1% (um por cento) ao mês, conforme critérios para cálculo disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo), critério que vem sendo aplicado corriqueiramente pelas Varas Cíveis do TJDFT. Viola o princípio da confiança reverter tal entendimento no curso da fase de cumprimento de sentença, principalmente, quando a parte requerida não impugnou, na fase de conhecimento, os critérios de correção estabelecidos no título judicial. (...).” O CCB 406 determina que a taxa de juros corresponda à empregada para o caso de mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional Nesse sentido, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: EMENTA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (Corte Especial, REsp. 1.111.117, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2010). Essa é a orientação que predomina naquela Corte, inclusive nas Turmas de Direito Privado: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se das premissas fáticas assentadas pelas instâncias originárias que, na decisão objeto de cumprimento de sentença, não constam fixados expressamente consectários legais diversos da SELIC, sendo estipulados genericamente a incidência de juros legais mensais de mora a contar da citação. 1.1 Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 1.2 Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 1.3 Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora. 2. Agravo interno improvido. (3a T., AgInt no AREsp 2.257.500, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 2023); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora. Precedentes. 2. Afasta-se a multa aplicada quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido. (4a T., AgInt no AREsp 2.179.001, Min. Marco Buzzi, 2023). Esta Turma guarda precedente no mesmo sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE E OUTROS CORRÉUS À REPARAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES CAUSADOS AO ERÁRIO. DELIMITAÇÃO DAS DATAS EM QUE OCORREM OS ATOS LESIVOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 489, § 3o, do CPC, "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". 2. Mesmo que não tenham sido especificadas no dispositivo do acórdão exequendo as datas em que foram praticados os atos lesivos ao erário, se é possível observar, da conjugação de todos os elementos do acórdão, que houve decisão expressa sobre esse aspecto, não se mostra necessária a realização de liquidação por arbitramento para o fim de apurar os termos iniciais da incidência dos juros de mora. 3. À falta de estipulação no contrato, na legislação de regência da matéria ou no título judicial exequendo acerca da taxa de juros de mora, deve ser aplicado o disposto no art. 406, do CC, segundo o qual a taxa de juros moratórios deve corresponder a que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é a taxa Selic. Além disso, por abarcar tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não é possível cumular a taxa Selic com correção monetária, razão pela qual os juros moratórios e a correção monetária determinados no acórdão exequendo devem substituídos pela incidência exclusiva da taxa Selic. Esse é o recente entendimento adotado pelas Turmas de Direito Privado do colendo STJ, ao qual a 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça se curvou. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado (Ac. 1.689.071, Des. Arnoldo Camanho, 2023). 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a liberação de valores controversos eventualmente bloqueados, até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator